Tribunal: TJSP
Processo: 1037672-03.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de Compra e Venda de Imóvel. Ação de Rescisão do contrato cumulada com pedido de devolução das quantias pagas. Aditivo do contrato para adequação das cláusulas às normas da Lei 13.786/2018. Sentença de parcial procedência com o afastamento da Lei 13.786/2018. Insurgência da Ré para que incida a Lei 13786/2018. Cabimento. Pretensão à retenção de 50% do valor pago.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de Compra e Venda de Imóvel. Ação de Rescisão do contrato cumulada com pedido de devolução das quantias pagas. Aditivo do contrato para adequação das cláusulas às normas da Lei 13.786/2018. Sentença de parcial procedência com o afastamento da Lei 13.786/2018. Insurgência da Ré para que incida a Lei 13786/2018. Cabimento. Pretensão à retenção de 50% do valor pago. Inadmissibilidade. Contrato prevê multa contratual de 25% sobre o valor pago. Pretensão ao recebimento da Taxa de fruição. Cabimento. Taxa expressamente prevista no contrato no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato. Taxa devida. Determinação de apuração da existência e valor das benfeitorias na fase de liquidação da sentença. Desocupação do imóvel, em seguida alienado a terceiro. Alegação da Apelante de impossibilidade de realização de prova técnica. Pedido de bloqueio judicial formulado nas contrarrazões. Questões que dizem respeito à execução do julgado e devem ser analisadas pelo MM. Juiz de primeiro grau. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.